Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. MANOBRA DE MARCHA A RÉ SEM AS CAUTELAS DEVIDAS. VEÍCULO DE AUTOESCOLA DIRIGIDO PELO APRENDIZ SEM ACOMPANHAMENTO DO INSTRUTOR. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. LESÕES CORPORAIS PERMANENTES. DANOS MORAL E ESTÉTICO CARACTERIZADOS. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. PERDA DA CAPACIDADE DE TRABALHO NÃO EVIDENCIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Age culposamente o condutor do veículo que, infringindo as regras de trânsito dispostas nos artigos 28, 34, e 194 do Código de Trânsito Brasileiro, trafega em marcha à ré sem o cuidado devido e provoca o atropelamento de pedestre no interior de estacionamento.
II. Incorre em omissão culposa o instrutor da autoescola que permite que o automóvel seja dirigido sem o seu acompanhamento pelo aprendiz, em franca violação ao que dispõe o artigo 158, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
III. O Centro de Formação de Condutores (autoescola) responde solidariamente pelos danos resultantes de atropelamento causado por manobra irregular de aprendiz que dirigia sem a supervisão do instrutor, presente o disposto nos artigos 186, 927 e 932, inciso III, do Código Civil.
IV. Consoante a inteligência dos artigos 12, 186 e 949 do Código Civil, caracteriza-se o dano moral na hipótese em que a vítima de atropelamento sofre severas lesões corporais, passa por longa internação e realiza cirurgias ortopédicas.
V. Ressai patente o dano estético quando, em razão do atropelamento, a vítima fica com cicatrizes e atrofia permanente na perna direita e experimenta debilidade da função locomotora.
VI. Em razão das graves consequências do atropelamento na esfera moral e estética da vítima, majora-se a compensação respectiva para R$ 60.000,00.
VII. Se a vítima é aposentada, tem setenta anos de idade e não provou o exercício de algum ofício ou profissão nem a perda da capacidade de trabalho, não há que se cogitar da pensão de que cuida o artigo 950 do Código Civil
VIII. O descompromisso com a verdade dos fatos autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil.
IX. Apelação do Autor provida parcialmente. Apelação dos Réus desprovida.